Tribunal: TJDFT
Processo: 0011380-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência da ação, as despesas e honorários devem ser pagos pela parte que desistiu.

2. No entanto, tratando-se de pedido de desistência em sede de processo forçado, porque verificada a ausência de bens penhoráveis do executado, deve-se afastar a sucumbência do exequente, por se tratar de causa superveniente não imputável ao credor.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.